Tribunal: STF
Processo: Rcl 43246
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jamilton Lopes Pacheco e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos do Processo nº 0001445-40.2019.5.22.0005, o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e do enunciado da Súmula Vinculante nº 40. 



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux:



    Narram os reclamantes que o Tribunal a quo sufragou o entendimento de que mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a aprovação da contribuição sindical por assembleia da categoria (autorização coletiva), seria o bastante para impor a compulsoriedade da cobrança. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada (doc. 05): 



    “MÉRITO. Contribuição negocial. No mérito, os reclamados reiteram o pedido de cumprimento de cláusula coletiva que prevê o desconto a título de contribuição negocial, defendendo seja reformada a sentença a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão objeto da presente ação. De início, cabe salientar que o direito do sindicato se encontra ancorado no princípio da autonomia sindical, consagrado no art. 8º da CF/1988 que assim dispõe: (…) Cumpre observar, também, que o art. 7º, XXVI, da CF/1988 estabelece o 'reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho'. Por sua vez, é sabido que com a extinção da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical (imposto sindical), advinda com a Lei nº 13.467/2017, o custeio das entidades sindicais restringe-se, basicamente, às mensalidades dos associados/filiados e às contribuições confederativas e negociais (ou de solidariedade). Percebe-se, hodiernamente, que vem diminuindo, drasticamente, por motivos vários, o número de associados aos sindicatos, e que, com a extinção da contribuição sindical compulsória, já vem ocorrendo um agravamento de tal situação, inclusive por ausência de suporte econômico-financeiro que ampare o custeio das atividades essenciais sindicais em nosso País. Não se olvide que, no Brasil, a Constituição Federal elege as negociações coletivas de trabalho (acordos e convenções) à natureza de direitos fundamentais trabalhistas, e incumbe aos sindicatos, em tais negociações, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, pelo que o resultado dessas negociações deve favorecer a todos os integrantes de tais categoriais, filiados ou não. Deve-se mencionar, ainda, que o artigo 513, 'e', da CLT (recepcionado pela CF/1988 e não alterado pela Lei nº 13.467/2017), estabelece que também é prerrogativa 'dos Sindicatos [...] impor contribuições a todos aqueles que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas'. Nesse sentido, a contribuição negocial também é denominada contribuição de solidariedade ou taxa de reforço sindical ou contribuição de fortalecimento sindical ou cota de solidariedade, porque, nas respectivas negociações coletivas de trabalho, o resultado é para beneficiar a todos os integrantes da categoria, filiados ou não. Tem-se, portanto, como equitativo, razoável e proporcional, o disposto no artigo 513, 'e' da CLT que c/c os artigos 7º, XXVI, 8º, III, IV e VI e com o Princípio da Unidade da Constituição (daí que o inciso V desse mesmo artigo 8º deverá ser interpretado com ponderação aos demais artigos e incisos aqui referidos, cedendo sua mera interpretação literal à teleológica, no sentido de dar força normativa e eficácia plena a tais direitos fundamentais sociais trabalhistas) constitui um caminho justo de fortalecimento e manutenção razoável do sistema sindical brasileiro e de uma efetiva atuação e representatividade sindical na defesa dos direitos e interesses dos integrantes das categorias representadas, sistema esse que vem sendo combatido e demolido pela legislação infraconstitucional brasileira a cada dia que passa. (…) Portanto, no caso em apreço, a pretensão está de acordo com instrumento de negociação coletiva do trabalho, o qual tem amparo no art. 7º, XXVI, da CF/1988. Por oportuno, cumpre registrar que as alterações promovidas pela MP nº 873/2019 não têm o condão de modificar a norma coletiva vigente que determina o desconto em folha da referida contribuição. Ademais, ainda que a medida provisória em comento, de constitucionalidade duvidosa, fosse aplicável, trata-se de condições de possibilidades (aquelas estabelecidas na convenção coletiva) já consolidadas, porquanto foram implementadas bem antes da edição da referida MP nº 873/2019. Assim, conclui-se que a exigência de prévia e expressa autorização para a realização do desconto e repasse da contribuição sindical deve ser interpretada a partir do princípio da liberdade sindical, compreendido como direito complexo ou genérico, integrado por um conjunto de direitos ou faculdades, sejam individuais, sejam coletivos (CF/1988, art. 8º, 'caput'). Resulta daí que a exigência de prévia e expressa autorização não é exclusivamente a autorização individual, específica, concreta, de cada um dos trabalhadores. Isso porque, pelo princípio da liberdade sindical, é garantida a autogestão das organizações sindicais, o que inclui a possibilidade de a categoria, por meio de assembleia geral, definir os meios que garantam sua sustentação econômico-financeira (CF/1988, art. 8º, III). Daí por que, por meio de uma interpretação conforme a Constituição, além da autorização expressa do trabalhador, é bastante e suficiente a deliberação da categoria, formalizada em assembleia geral, em que fique aprovada a autorização para o desconto da contribuição sindical, devida por todos os membros da categoria, filiados ou não, para que se tenha como implementada a autorização. Na hipótese dos autos, uma vez presente a autorização obtida em assembleia geral da categoria instituindo a contribuição negocial, reputa-se válido o desconto e repasse da contribuição à entidade sindical representativa dos trabalhadores. Pelo exposto, impõe-se reconhecer como válidos e regulares os descontos efetuados nos salários dos reclamantes em setembro/2018 e setembro/2019, como informam na inicial (ID. a78ed1c - Pág. 5/6), com base na Cláusula 5ª da CCT 2018/2019 firmada entre as entidades de classe representativas das categorias econômica e laboral, e dá-se provimento ao recurso ordinário dos reclamados para reformar a sentença primária no sentido de julgar improcedente o pedido de restituição dos respectivos valores, formulado pelos obreiros na exordial, e excluir a condenação dos reclamados ao pagamento de honorários advocatícios. Em consequência, resta prejudicado o pedido de condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por dano moral, 'em razão da ilicitude da cláusula que esbulhou verbas de caráter alimentar' a título de contribuição negocial, já que não restou configurada a irregularidade do desconto, autorizado por meio de assembleia geral, negando-se provimento ao recurso adesivo dos reclamantes, nesse ponto”. 



    Nesse sentido, sustentam os reclamantes, em breve síntese, que referida decisão estaria em descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, ‘pois ignorou a condição de não filiados da maioria dos reclamantes, bem como o protesto pelo não desconto dos sócios, legalizando o bis in idem, confrontando o posicionamento consolidado desse Egrégio STF, que veda o desconto sob qualquer denominação a não sindicalizados e retirou o caráter tributário, portanto compulsório de tais sinecuras, sem expressa ANUÊNCIA DESSES ao esbulho e invasão de seus salários’. 



    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do acórdão reclamado. 



    Por meio de decisão publicada em 10/9/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para “suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do processo 0001445-40.2019.5.22.0005, na parte em que fixou a compulsoriedade do pagamento de contribuição sindical, até o julgamento final da presente reclamação”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 18).



    Após regular citação, os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestações.



    Em suas razões, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - Contraf, destaca a importância das conquistas das entidades sindicais bancárias, defendendo a legitimidade da previsão normativa da contribuição negocial após aprovação da assembleia competente. Pugna, ao final, pela improcedência da demanda (e-Doc. 23).



    Por sua vez, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários no Estado do Piauí - SEEBF/PI e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste sustentam a distinção entre os objetos desta reclamação daqueles contemplados pelos paradigmas apontados pelo reclamante. Argumentam que,



    “[p]ara esse Supremo Tribunal Federal (STF), ‘A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo’. Trata-se do entendimento expresso na Súmula Vinculante nº 40. 



    Esse mesmo STF, no julgamento da ADI nº 5794, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, assentou tese sobre a facultatividade da contribuição sindical, com a declaração da constitucionalidade da nova redação aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que lhes foi dada pela Lei nº 13.467/2017, para condicionar o recolhimento da contribuição sindical à expressa autorização dos trabalhadores. 



    A cota negocial — contribuição negocial ou assistencial, único objeto destes autos —, por sua vez, integra o Tema de Repercussão Geral nº 935 do STF (leading case ARE-ED 1018459), ainda pendente de julgamento de embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para conformá-lo ou modulá-lo com as novas diretrizes impostas ao sistema de custeio sindical pela Lei nº 13.467/2017, a reforma sindical.”



    Alegam que 



    “por via transversa — disfuncional e inespecífica —, valendo-se dos entendimentos da SV nº 40 do STF e da ADI nº 5794, os Reclamantes pretendem, ao fim e ao cabo, a imposição à 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região da tese jurídica que integra o TRG nº 935 do STF (leading case ARE-ED 1018459), ainda pendente de julgamento de embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para conformá-lo ou modulá-lo com as novas diretrizes impostas ao sistema de custeio sindical pela Lei nº 13.467/2017, a reforma sindical.“



    Assim, aduzem que, além da ausência de aderência entre as discussões, não foram esgotadas as instâncias ordinárias, ocorrendo a análise per saltum da presente reclamação.



    No mérito, defendem a legitimidade e legalidade da cobrança da contribuição negocial. Requerem a improcedência da ação (e-Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários no Estado do Piauí - SEEBF/PI e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste.



    Observo que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09). 



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015)



    Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):



    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário”.



    Indefiro, pois, o pedido.



    Aponta-se como paradigma de confronto desta ação reclamatória a Súmula Vinculante nº 40, com o seguinte teor:



    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 



    No tocante, ao tema, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedentes as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).



    Transcrevo, por oportuno, trecho da ementa do citado paradigma:



    “[...]



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    [...]



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.”



    Nesse contexto, resta claro que a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 



    Por pertinente, cito trecho da decisão reclamada:



    “(...) conclui-se que a exigência de prévia e expressa autorização para a realização do desconto e repasse da contribuição sindical deve ser interpretada a partir do princípio da liberdade sindical, compreendido como direito complexo ou genérico, integrado por um conjunto de direitos ou faculdades, sejam individuais, sejam coletivos (CF/1988, art. 8º, 'caput'). Resulta daí que a exigência de prévia e expressa autorização não é exclusivamente a autorização individual, específica, concreta, de cada um dos trabalhadores. Isso porque, pelo princípio da liberdade sindical, é garantida a autogestão das organizações sindicais, o que inclui a possibilidade de a categoria, por meio de assembleia geral, definir os meios que garantam sua sustentação econômico-financeira (CF/1988, art. 8º, III). Daí por que, por meio de uma interpretação conforme a Constituição, além da autorização expressa do trabalhador, é bastante e suficiente a deliberação da categoria, formalizada em assembleia geral, em que fique aprovada a autorização para o desconto da contribuição sindical, devida por todos os membros da categoria, filiados ou não, para que se tenha como implementada a autorização. Na hipótese dos autos, uma vez presente a autorização obtida em assembleia geral da categoria instituindo a contribuição negocial, reputa-se válido o desconto e repasse da contribuição à entidade sindical representativa dos trabalhadores.” (grifei)



    Com efeito, a aprovação de contribuição em assembleia geral de entidade sindical não supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do trabalhador. Dessa forma, concluo que a decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmada em sede reclamatória corrobora esse entendimento, vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.772/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 17/2/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 35.540/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/10/20).



    Confira-se, ainda, em casos análogos aos dos autos, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 44.879/SP, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe de 12/8/21; e Rcl nº 35.908/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/3/20.



    Por fim, como reforço de entendimento, ao analisar o Tema 935 de RG, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia e decidiu reafirmar sua jurisprudência, no seguinte sentido:



    “é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados” (DJe de 10/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte na ADI nº 5.794/DF e no enunciado da Súmula Vinculante nº 40. Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão cautelar proferida nestes autos.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente